Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. RECEITA FEDERAL. MALHA FINA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência deste Tribunal entende que a inclusão na malha fina não configura dano moral indenizável, não sendo tal evento capaz de gerar mácula aos direitos de personalidade.
2. Recurso conhecido e não provido.